Tribunal: TJES
Processo: 5008897-22.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008897-22.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARLENE MIZAEL DA SILVA BATISTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR. FALHA NO SERVIÇO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. COBRANÇAS ABUSIVAS. NARRA A AUTORA QUE FOI SURPREENDIDA COM UM EMPRÉSTIMO REALIZADO EM SUA CONTA PESSOAL JUNTO À RÉ. OCORRE QUE APÓS SEU ESPOSO TER REALIZADO EMPRÉSTIMO JUNTO AO SANTANDER, ESTE VEIO RECEBER MENSAGENS DA REQUERIDA PARA QUE FIZESSE A PORTABILIDADE DE SEU EMPRÉSTIMO EM RAZÃO DE UMA PROMOÇÃO. OCORRE QUE FOI REALIZADO NA CONTA PESSOAL DA REQUERENTE O CONTRATO DE N.º 469167432 NO VALOR DE R$ 4.668,25, COM 1º PARCELA NO DIA 16/12/2022, À SER PARCELADO EM 72 VEZES DE R$ 434,23 O QUE TOTALIZAM UM TOTAL DE R$ 31.264,56. APÓS TENTAR RESOLVER A SITUAÇÃO JUNTO À UM COLABORADOR DA REQUERIDA FOI INFORMADA DE QUE NADA PODERIA SER FEITO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA ANTECIPADA PARA QUE SEJAM SUSPENSOS OS DESCONTOS EM SUA CONTA E B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A)
DECLARAR
NULO O CONTRATO N.º 4691.67432 E, POR CONSEQUÊNCIA,
DECLARAR
INEXISTENTE TODOS OS DÉBITOS DELE DECORRENTE,
DETERMINAR
À REQUERIDA QUE SE ABSTENHA DE EFETUAR DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO. B) CONFIRMAR A DECISÃO PROVISÓRIA CONCEDIDA, C) CONDENAR A REQUERIDA À RESTITUIÇÃO À QUANTIA DE 2.605,28, JÁ EM DOBRO, ACRESCIDOS DOS VALORES DESCONTADOS DURANTE O PROCESSO, TAMBÉM EM DOBRO, D) CONDENAR A DEMANDADA A PAGAR A QUANTIA DE R$ 5.000,00 EM DANOS MORAIS E E) PAGAMENTO DE MULTA NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 CONFORME DECISÃO 5095865. 1º RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, N.º 5095862, ALEGANDO AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE SEJA DETERMINADA A COMPENSAÇÃO DOS VALORES, REDUÇÃO DO DANO MORAL E QUE A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS SEJA EM FORMA SIMPLES. 2º RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA, N.º 5095867, BUSCANDO A REDUÇÃO DA MULTA IMPOSTA NA DECISÃO N.º 5955865 E REFORÇANDO OS PEDIDOS DO PRIMEIRO RECURSO INOMINADO, AUSENTE NO ENTANTO PRELIMINAR. AMBOS OS RECURSOS BUSCAM A REFORMA DA SENTENÇA DE PISO, ID N.º 5095854, PORÉM, O SEGUNDO SEGUNDO RECURSO TRAZ JUNTO AOS PEDIDOS DA PRIMEIRA A REFERÊNCIA À DECISÃO 5955865 QUE JULGOU PROCEDENTES OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA. PELO FATO DE AMBOS OS RECURSOS ATACAREM A MESMA DECISÃO, EM NOME DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES E PRECLUSÃO CONSUMATIVA, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. “
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado após o primeiro, em razão da ocorrência de preclusão consumativa e ante a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no REsp 1843259/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 29/05/2020).”
(GRIFO NOSSO).

NESTE SENTIDO,
DECIDO PELO NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO INOMINADO
. NO REFERENTE AO 1º RECURSO INOMINADO:
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
REJEITO A PRELIMINAR
DE INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, HAJA VISTA QUE O ACESSO À JUSTIÇA É UMA GARANTIA CONSTITUCIONAL, A QUAL INDEPENDE DE TENTATIVA DO AUTOR DA AÇÃO DE ESGOTAMENTOS DA LIDE EM VIAS ADMINISTRATIVA. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA. INEXISTEM NOS AUTOS QUAISQUER DOCUMENTOS QUE SEJAM CAPAZ DE VALIDAR OU COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO CONTRATO E A REALIZAÇÃO DESTE POR PARTE DA AUTORA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS NOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, NO REFERENTE AO PRIMEIRO RECURSO E CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, QUANTO AO SEGUNDO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)